Tribunal: TJDFT
Processo: 0743076-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743076-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IOLANDA BARRETO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, considerando que o despacho que determina a emenda não possui conteúdo decisório. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator